Tribunal: STF
Processo: AR 1030
Classe: AR
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-10-07
Data de publicação: 1981-10-07

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DE DECADENCIA.
SE, POR INÉRCIA DO AUTOR, NÃO SE PROMOVE A CITAÇÃO NOS PRAZOS
ESTABELECIDOS NOS PARAGRAFOS 1. E 2. DO ARTIGO 219 DO C.P.C., O
PRAZO DE DECADENCIA CONTINUA A FLUIR, NÃO RETROTRAINDO A DATA DO
DESPACHO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO O PAGAMENTO DO PREPARO DA CARTA DE
ORDEM REALIZADO APÓS HAVER ESCOADO ESTE PRAZO.
JULGOU-SE EXTINTO O PROCESSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 269, IV, DO
C.P.C.